Tribunal: TJSP
Processo: 2240263-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação renovatória de locação. Julgamento anterior pela C. 27a. Câmara de Direito Privado de agravo de instrumento e recurso de apelação interpostos em ação renovatória que tem como causa de pedir remota a mesma relação ex locato, objeto desta demanda renovatória. Considerando que tanto esta C. Câmara como a Eg. 27a. Câmara, por integrarem a Eg. 3a Subseção de Direito

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação renovatória de locação. Julgamento anterior pela C. 27a. Câmara de Direito Privado de agravo de instrumento e recurso de apelação interpostos em ação renovatória que tem como causa de pedir remota a mesma relação ex locato, objeto desta demanda renovatória. Considerando que tanto esta C. Câmara como a Eg. 27a. Câmara, por integrarem a Eg. 3a Subseção de Direito Privado, detêm a mesma competência em razão da matéria, forçoso convir que a prevenção gerada pelo julgamento de anteriores recursos de agravo de instrumento e apelação em demanda correlata, acaba por atrair a competência da C. 27a Câmara de Direito Privado para o julgamento de recursos posteriores interpostos, ainda que em outra demanda. Como já deliberado por esta C. Corte, a "definição dos critérios de conexão e de prevenção em Segundo Grau são mais amplos, abarcando o Regimento Interno, as demandas "derivadas do mesmo ato, fato, contrato, ou relação jurídica", dentre as demais hipóteses determinantes da prevenção." Inteligência do art. 105 do RITJSP. Redistribuição dos autos à C. 27a Câmara de Direito Privado. Recurso não conhecido.